Tribunal: TCU
Processo: 008.773/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na implantação de obras e serviços de construção civil e de montagem eletromecânica da chamada Linha Crítica para a retomada da construção da UTN Angra III.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria que teve por objetivo fiscalizar a implantação de obras e serviços de construção civil e de montagem eletromecânica da chamada Linha Crítica para a retomada da construção da UTN Angra 3, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Eletrobras Eletronuclear S.A. que: 9.1.1. consolide, em um plano de fiscalização ou outro instrumento equivalente, as medidas que serão adotadas pela estatal associadas à fiscalização do contrato decorrente do Edital DAN.A/LCT-005/2020, contemplando: 9.1.1.1. todas as medidas necessárias à fiscalização do contrato, a exemplo do que foi adotado no Manual de Obras Públicas-Edificações, da Seap, incluindo o dever de registrar detalhadamente no diário de obras todos os problemas e irregularidades encontrados no empreendimento e as respectivas soluções, bem como em outros instrumentos que entender necessários para o eficaz e eficiente exercício da fiscalização, como fluxogramas, realização de reuniões periódicas, organogramas e arcabouço de normas e práticas complementares (da Eletronuclear, ABNT, Confea, Inmetro, leis e outros) a serem observadas por todos os atores envolvidos; 9.1.1.2. todos os atores envolvidos no processo de fiscalização, incluindo a Eletronuclear, o Consórcio Ferreira Guedes e a empresa a ser contratada mediante o Pregão 239/2020, com definição clara das atribuições, responsabilidades e limites de cada um, bem como das disciplinas e estruturas de atuação. 9.1.2. implemente, em complemento ao programa em curso criado para gestão dos riscos do Empreendimento Angra 3, procedimento de análise dos riscos individualizadas de contratações para o fornecimento de bens e a execução de serviços dependentes relevantes e impactantes para o cumprimento do cronograma das obras de retomada de Angra 3, e implante mecanismos de gestão desses riscos - incluindo definição de alternativas de mitigação caso se materializem. 9.2. apensar definitivamente estes autos aos do processo de monitoramento TC Processo 042.023/2021-1 ; 9.3. fazer constar na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de: 9.3.1. monitorar as recomendações contidas no subitem 9.1 acima no âmbito do TC Processo 042.023/2021-1 ; 9.3.2. juntar cópia do presente acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam, ao TC Processo 042.023/2021-1 para subsidiar o monitoramento anterior. 9.4. dar ciência desta deliberação à Eletrobras Termonuclear S.A.